Tribunal: STF
Processo: HC 236281
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “5.1. Que SEJA SUPERADA A SÚMULA 691 DO STF, com a consequente CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, APENAS PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (indicadas no subtópico 3.10), ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO HC IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;



    5.2. Caso o douto juízo entenda como cabível ao caso em concreto, que seja concedida a ORDEM DE OFÍCIO nos termos do artigo 654, §2º do CPP;



    5.3. Intimar Ilustríssimo representante do Parquet, para que se deseje intervir no feito;



    5.4. Que sejam recebidos e declarados autênticos todos os documentos anexados ao presente writ, com base no artigo 425, IV, VI, do CPC/2015; a lista de documentos consta logo abaixo;



    5.5. Que esse pedido seja julgado em caráter de urgência;



    5.6. REQUER A DISPENSA DE PEDIDO de informações para o juízo de 1º grau, afinal, a defesa, anexa ao presente pedido, o máximo de documentos possíveis sobre os autos originários; além do fácil acesso integral aos autos de primeiro e segundo grau pelo portal PJE;



    5.7. Requer-se desde já Intimação para Sustentar Oralmente via Videoconferência, as razões do presente Writ perante a turma competente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Conforme já havia decidido, em juízo de cognição sumária, não visualizo a ocorrência de manifesta ilegalidade hábil a justificar o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Isso, porque, de acordo com a orientação desta Corte Superior, os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Assim, não obstante os fundamentos apresentados neste pedido, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência de constrangimento ilegal, o que somente será possível após a devida instrução do feito, com as informações a serem prestadas pelas autoridades ora apontadas como coatoras.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente